Tribunal: TJSP
Processo: 1034993-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Pretensão de exibição de dados de conexão eletrônica (data, hora, local, IP da mensagem e perfil, e-mails vinculados e log de todas as navegações), assim como dados de exclusão de conta de usuário que fez uso da rede social do Messenger, entre os dias 19 e 20.03.2019, apontado como autor de mensagens caluniosas, difamatórias e ameaçadoras contra a pessoa do

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Pretensão de exibição de dados de conexão eletrônica (data, hora, local, IP da mensagem e perfil, e-mails vinculados e log de todas as navegações), assim como dados de exclusão de conta de usuário que fez uso da rede social do Messenger, entre os dias 19 e 20.03.2019, apontado como autor de mensagens caluniosas, difamatórias e ameaçadoras contra a pessoa do ofendido - Pedido deferido pelo Juízo - Defesa apresentada pela provedora ré justificando os motivos pela impossibilidade técnica de seu cumprimento, ante a exclusão da conta pelo próprio usuário e ausência de rastros eletrônicos - Sentença de extinção, sem resolução do mérito - Inconformismo do autor insistindo no cumprimento da providência - Decisão que não comporta recurso, ante o disposto do Artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, que limita a interposição deste apenas para o caso em que for indeferida totalmente a produção da prova - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034993-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON AL
ASSAL FILHO, é apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034993-82.2019.8.26.0100 -Voto no 27.784
2
Apelação Cível no 1034993-82.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: Nelson Al Assal Filho
Apelada: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Voto no 27.784
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS -
Pretensão de exibição de dados de conexão
eletrônica (data, hora, local, IP da mensagem e
perfil, e-mails vinculados e log de todas as
navegações), assim como dados de exclusão de
conta de usuário que fez uso da rede social do
Messenger, entre os dias 19 e 20.03.2019,
apontado como autor de mensagens caluniosas,
difamatórias e ameaçadoras contra a pessoa do
ofendido - Pedido deferido pelo Juízo - Defesa
apresentada pela provedora ré justificando os
motivos pela impossibilidade técnica de seu
cumprimento, ante a exclusão da conta pelo
próprio
usuário
e
ausência
de
rastros
eletrônicos - Sentença de extinção, sem
resolução do mérito - Inconformismo do autor
insistindo no cumprimento da providência -
Decisão que não comporta recurso, ante o
disposto do Artigo 382, §4o, do Código de
Processo Civil, que limita a interposição deste
apenas para o caso em que for indeferida
totalmente a produção da prova - Recurso não
conhecido.
1. Ao relatório constante de fls. 73/74,
acrescento que o julgador monocrático julgou extinta, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, a ação de produção antecipada de provas para
exibição de dados de conexão eletrônica (data, hora, local, IP da
mensagem e perfil, e-mails vinculados e log de todas as
navegações), assim como dados de exclusão de usuário que fez
uso da rede social do Messenger entre os dias 19 e 20.03.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034993-82.2019.8.26.0100 -Voto no 27.784
3
apontado como autor de mensagens caluniosas, difamatórias e
ameaçadoras contra a pessoa do ofendido. Ausente condenação
nas verbas de sucumbência, ante o caráter voluntário e não
litigioso da jurisdição exercida.
Volta-se o demandante, pugnando, em
resumo, a nulidade da ação, pois, não aceita a justificativa de
impossibilidade
cumprimento
da
obrigação
estabelecida
inicialmente na decisão judicial de fls. 31/32, em decorrência de
exclusão do perfil pelo próprio infrator, até porque a provedora ré
tem o dever legal de guardar os registros eletrônicos, na forma
orientada pelo artigo 15, caput, da Lei do Marco Civil da Internet.
Logo, insiste pelo retorno do feito à Vara de Origem para o seu
regular prosseguimento e cumprimento dos pedidos contidos na
inicial (fl. 9, itens “a” a “h”), sem prejuízo da condenação da
empresa ré nas verbas de sucumbência (fls. 77/90).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 96/109.
2. Busca o autor, por meio da presente
ação de antecipação de provas, com supedâneo no artigo 381, do
Código de Processo Civil, a exibição pela provedora ré de
documentação delimitada na inicial pelos itens “a” a “h” (fl. 9).
Em sede de cognição inicial, assim decidiu
o magistrado monocrático: “(...) Trata-se de produção antecipada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034993-82.2019.8.26.0100 -Voto no 27.784
4
de prova pela qual o requerente
persegue a exibição, pela
requerida,
das informações
elencadas a fls. 09, necessárias
à
identificação
de responsável
por ofensas proferidas
em plataforma

virtual. Presentes as hipóteses insculpidas
no artigo 381, incisos I e
III, do Código de Processo Civil, vez que passível de perdimento
as
provas perseguidas,
se retardada sua produção até a instauração

de
procedimento

exauriente;

restando
evidente,
ainda,
sua
necessidade
à viabilização
de feito futuro. Deverá a requerida,
pois,
atender aos pedidos tecidos a alíneas 'a' a 'h' de fls. 09 . Incabível,
contudo, a antecipação
liminar do pleito, com vistas à pronta
apresentação
das informações,
sob pena de multa, porquanto
não
evidenciada
a possibilidade
de perecimento
da prova pela simples
formação
da
relação
processual.

Somente seria admitida a
concessão
liminar, aqui, se caracterizado
perigo concreto ao direito
subjetivo processual
perseguido
à prova em si, o que dos autos não
se extrai. Assim, inexistindo
receio de que venha a perecer a prova,
indefiro a antecipação
dos efeitos da tutela” (destaquei fls. 31/32).
Pelo petitório de fls. 39/43 a empresa ré
não se negou a fornecê-lo, mas justificou a impossibilidade do
cumprimento da obrigação imposta, porque os dados do referido
perfil denominado “Alessandra Alves”, não mais se encontrava
disponível
na
sua
plataforma
social,
sendo
removido
definitivamente pelo próprio usuário da página do Facebook.
Defendeu que sempre buscou cooperar com a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034993-82.2019.8.26.0100 -Voto no 27.784
5
jurisdicional, mas, no caso específico, a despeito do fornecimento
da “URL” da página, não foram localizados rastros de dados
eletrônicos. Aduzindo, por fim, “tratando-se
de prova negativa, o
melhor que se pode fazer é afirmá-lo,
lembrando-se
que, de
acordo com o art. 408, caput do Código de Processo Civil, trata-se
de declaração
presumivelmente
verdadeira” (fl. 42).
Na sequência o autor apresentou petitório
de fls. 65/68, reiterando os termos da inicial, daí sobreveio a
sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, que ora
se pretende reverter.
Data
venia
do
inconformismo
do
demandante, pouco há que se acrescer para justificar a
manutenção do decisum .
Note-se
que
na
ação
de
produção
antecipada de provas de natureza satisfativa, com fulcro no artigo
381, incisos II e III, e 382, §1o, do Código de Processo Civil, trata-
se de um procedimento em que a sentença tem caráter meramente
homologatório, não se define a responsabilidade das partes, o que
é próprio da ação principal, mas apenas se produz a prova
requerida, não sendo lícito emitir Juízo de valor sobre os fatos e
documentos que, por meio dela, se pretende demonstrar.
Logo, mesmo na hipótese de suposta
impossibilidade de cumprimento da medida imposta, tal questão
deverá ser analisada, se o caso, em ação própria, inclusive por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034993-82.2019.8.26.0100 -Voto no 27.784
6
meio da ação incidental, nos termos do artigo 396, do Código de
Processo Civil, ocasião em que será analisada à questão da não
exibição documento, com os efeitos decorrentes da presunção de
veracidade do fato.
De qualquer forma, frise-se que houve o
deferimento do pedido do requerente para que a empresa ré
fornecesse os dados/registros (fls. 31/32), sendo que a empresa ré
não se negou a fornecê-lo, mas justificou a impossibilidade técnica
da sua produção, ante a exclusão da conta pelo próprio usuário,
daí porque, a despeito do inconformismo do autor, a sentença
prolatada não comporta recurso, a teor do que dispõe a regra do
Artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil determina que “neste
procedimento,
não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra
decisão que indeferir totalmente
a produção da prova pleiteada
pelo requerente
originário” (destaquei).
Nesse sentido, converge a doutrina: “O
procedimento
das demandas
probatórias
autônomas
não admite
defesa ou recurso (art. 382, § 4o), já que todo o debate que tenha
de acontecer se dará no processo em que a prova aqui colhida será
efetivamente
produzida.
Excepciona-se,
tão somente, a decisão
que indefere por completo a colheita das provas que o demandante

queira ver produzidas,
caso em que se admitirá apelação (já que o
indeferimento
total das provas postuladas
pelo demandante,
na
hipótese, corresponde
a uma sentença de extinção do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034993-82.2019.8.26.0100 -Voto no 27.784
7
sem resolução do mérito).“ (Câmara, Alexandre Freitas. O Novo
Processo Civil Brasileiro 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017).
Na mesma linha, já decidiu esta E. Corte:
“Processual- Produção
antecipada
de prova - Decisão que indeferiu
determinados
pedidos dos agravantes
em razão do óbice da
ampliação dos limites objetivos da ação - Pretensão à reforma - De
acordo com o artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil,
inadmissível
a interposição
de recurso no procedimento
adotado
pelos autores, salvo quando houver indeferimento
total da
produção da prova pleiteada , o que não se verifica no caso
concreto. RECURSO NÃO
CONHECIDO”.
(Agravo de Instrumento no
2220348-60.2019.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Mourão Neto).
E: “AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS
PRETENSÃO
DE REFORMA VISANDO A CONDENAÇÃO
DA
RÉ AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
DESCABIMENTO
A sentença em
ação
de produção

antecipada

de
provas
tem
caráter
meramente homologatório,
não havendo pronunciamento
do juiz
sobre
a
ocorrência

ou
não
dos
fatos
e
suas
respectivas

consequências
jurídicas, nem sem admitindo nesse tipo de
procedimento

defesa
ou
recurso,
exceto
se
indeferida
integralmente
a produção da prova que se almeja pela parte
requerente

(art.
382,§
2o
e
§4o,
CPC/2015)

-
Imposição
de sucumbência indevida
na hipótese - Sentença mantida Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034993-82.2019.8.26.0100 -Voto no 27.784
8
desprovido” . (Apelação 1009617-25.2017.8.26.0566, 11a Câmara
de Direito Privado, Relator Desembargador Walter Fonseca).
Por fim: “APELAÇÃO
- AÇÃO DE PRODUÇÃO

ANTECIPADA
DE PROVA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
- SENTENÇA

DE EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO - RECURSO - APELO
CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE TOTALMENTE
O
PEDIDO
- ARTIGO
382,
§
4o,
DO
CPC
-
RECURSO NÃO

CONHECIDO”
. (Apelação 1000870-60.2019.8.26.0067, 14a Câmara
de Direito Privado, Relator Desembargador Carlos Abrão).
Sendo assim, não há como ser conhecido o
recurso, prejudicado o exame de seu mérito.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do Código
de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor do
patrono da provedora ré em 5% sobre o valor da causa (fl. 10 R$
10.000,00), ante o trabalho adicional por este praticado pelo
oferecimento de contrarrazões às fls. 96/109.
3. Ante o exposto, meu voto não conhece
do recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator